Tribunal: TJDFT
Processo: 0710487-22.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. INIMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que absolveu impropriamente o apelante pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma branca, aplicando-lhe medida de segurança de internação pelo prazo mínimo de 1 ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a conclusão sobre a autoria e materialidade do crime de roubo circunstanciado; (ii) estabelecer se a medida de segurança de internação é a mais adequada ao caso ou se deve ser substituída por tratamento ambulatorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova autônoma e independente do reconhecimento fotográfico é suficiente para comprovar a autoria do crime de roubo circunstanciado.
4. O reconhecimento irregular não invalida outras provas independentes, desde que aptas, de forma autônoma, a embasar juízo condenatório, como ocorre no caso concreto.
5. A aplicação da medida de segurança deve observar a periculosidade do agente inimputável e a avaliação do caso concreto.
6. A reincidência específica reforça o risco concreto de reiteração criminosa e a confirmação no laudo pericial de que a genitora não tem controle sobre o apelante, de igual modo, justificam a manutenção da medida de internação como meio mais adequado de prevenção e tratamento.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 97; Código de Processo Penal, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.258; STJ, AgRg no HC 736.312/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06.03.2023; TJDFT, Acórdão 2021020, 0701724-90.2023.8.07.0011, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 17.07.2025; TJDFT, Acórdão 1957066, 0700006-94.2024.8.07.0020, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 19.12.2024.